Tribunal: STF
Processo: RE 271906
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: Tributário. ICMS. Compensação. Fundamento
constitucional: art. 155, § 2º, I. Fundamento infraconstitucional:
Dec. Est. 33118/91, art. 58. Ofensa indireta à CF. Ausência de
prequestionamento em relação aos arts. 1º e 150, II, "a" da CF
(Súmulas 282 e 356). Regimental não provido.